Tribunal: TJSP
Processo: 2134955-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. Indeferimento da liminar em primeira instância. Pretensão da impetrante à nomeação e posse. Contratação de professores temporários durante o prazo de validade do concurso que não se consubstancia, por si só, em ato ilegal da Administração. Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA. Indeferimento da liminar em primeira instância. Pretensão da impetrante à nomeação e posse. Contratação de professores temporários durante o prazo de validade do concurso que não se consubstancia, por si só, em ato ilegal da Administração. Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade ou irregularidade, a recomendar a reforma da decisão recorrida. Concessão do pedido que esgota o objeto da ação. Ausência de "fumus boni juris" (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. Recurso não provido.